Tribunal: TJMT
Processo: 0047809-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047809-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 329.024.921-20 (APELANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), NEIDE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 432.481.791-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – PLEITOS POSSESSÓRIOS – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO e AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DA POSSE EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE INTERDITO – PRIMEIRO PROCESSO - PRETENSÃO DE DISCUSSÃO NO PROCESSO POSTERIOR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DERIVADA DE FATO – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1) - A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas (art. 467, CPC/73). A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. (art. 468 do CPC).

(2) – A posse é derivada de um fato. Dentro das prescrições legais se, no processo de interdito proibitório foi reconhecido a posse em favor de uma parte, transitada em julgada esta sentença, não pode, sob aspecto de se tratar de demanda diversa entre as mesmas partes, rediscutir esta questão em ação de reintegração de posse. Dado ao caráter dúplice a questão deveria ser tratada em sede de contestação e, decorrido o prazo, reconhecendo este fato, consolidada a questão em coisa julgada material.

(3) - A regra do presente artigo tende a não permitir que os fatos discutidos pela sentença possam ser novamente contestados, perante o mesmo ou perante outro juiz. (Código de Processo Civil Comentado, Tomo II, pag. 37, às notas do CPC nos Tribunais, Darcy A. Miranda e Outros, Editora Brasiliense, pag. 2234)’.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de reintegração de posse formulada por FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO em face de NEIDE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA, todos identificados e representados nos autos. Afirma que adquiriu a propriedade, imóvel situado na Rua 13 de Junho, 2210 no Bairro do Porto. Que o requerente passou a exercer posse mansa e pacífica do imóvel em data de 13/11/1190. Que a Senhora NEIDE foi morar naquele local te que conseguisse uma moradia, mas que, entretanto, esta se nega a entregar o bem. Que, em 01/08/2005 a requerida NEIDE ingressou com AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, feito de número 00277941-43.2005.811.0041 (id 319427), em relação ao citado imóvel, alegando ser possuidora e ameaça de esbulho.

Alcançando a fase sentencial, a magistrada de piso que subscreveu a sentença recorrida, fazendo suas razões, concluiu pela coisa julgada em relação ao processo ID 219.427, isto é, naquela ação de interdito proibitório que moveu contra o ora apelante.

Deixou de condenar a ré nos custos do processo e honorários advocatícios em face de que esta sequer se defendeu. Embargos de declaração rejeitados, passando nesta fase a apelada ser representada nos autos pela Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso.

Em grau recursal compareceu FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO, aduzindo o seguinte: Sustenta a inexistência de coisa julgada em face de se tratarem de ações distintas. Que não tem título dominial e não pode exercer o direito de ingressar com AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sustenta ainda que acostou na inicial, documentos comprobatórios de sua posse, ratificados pelo depoimento de testemunhas e, desta forma, comprovou os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil.

Em resposta, comparece a apelada, através da Defensoria Pública, sustentando a existência da coisa julgada material e, desta forma, pugnou pela manutenção da sentença.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020